Tribunal: TJSP
Processo: 1006432-24.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inocorrência – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.